Tribunal: CARF
Processo: 10580.721223/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721223/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.209 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
WALDO JOSE ROBATTO CAMPOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE
PREJUDICIAL
DE
CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa relativamente
às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso
voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias
para defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721223/2012-26
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.209 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721223/2012-26

Relatório
WALDO JOSE ROBATTO CAMPOS FILHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-42.234/2017, às e-fls. 95/97, que julgou procedente o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução
indevida de despesas com dependentes, instrução e médicas, em relação ao exercício 2008,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 05/11, e demais documentos que instruem o processo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, NÃO CONHECENDO DA IMPUGNAÇÃO POR SER
INTEMPESTIVA, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, à e-fl. 110, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna que seja reexaminada a tempestividade e validade da sua impugnação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que, se
reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos recursais suscitados pelo
contribuinte.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.209 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721223/2012-26

IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem
comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Com a devida vênia ao entendimento do contribuinte, no que tange a
tempestividade da impugnação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n°
70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como o recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
O interessado entende tempestiva a contestação, considerando a data da ciência pessoal.
Porém em momento anterior já havia sido regularmente cientificado da notificação por
via postal, como demonstra o Aviso de Recebimento (AR) à fl.66. Vê-se que a ciência
ocorrera no endereço por ele mesmo informado à Receita Federal em 01/05/2011: Rua
Coronel Durval Matos, 627, apto 501, Costa Azul (fl.66). A base de dados revela que em
25/08/2010 foi alterado o endereço para ‘Rua Emilio Odebrecht, Cond. Mansão Jorge
Amado, 281, Apto 104, Pituba’, retornando em 01/05/2011 ao endereço anterior no
bairro do Costa Azul, até nova alteração em 04/01/2012 para o atual endereço do
contribuinte, na Pituba. Do que se depreende correta a ciência dada em 22/11/2011,
constante do AR à fl.66. A defesa apresentada em 02/02/2012 é, portanto, intempestiva
e, por não ter observado o prazo estabelecido no art. 15 do Decreto 70.235, de 1972, não
é hábil para instaurar a fase litigiosa do processo (fls.2/3). Em decorrência, o mérito das
alegações nela veiculadas não comporta julgamento de primeira instância.
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986,
Ed. RT, p. 576).
Oportuna também é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A autoridade
fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Nestes termos, considera-se despropositado o entendimento de que o endereço
para o qual foi encaminhada a Notificação não mais pertence ao autuado. Isto porque, conforme
bem explanado pela decisão de piso, o endereço constante do Sistema Informatizado da Receita
Federal do Brasil foi informado pelo próprio recorrente, em outras palavras, é de
responsabilidade do contribuinte o preenchimento e atualização dos dados cadastrais.
Ademais, não há nos autos qualquer prova no sentido de que o sujeito passivo não
mais era domiciliado no endereço constante da Notificação.
Assim, considerando que o recorrente foi cientificado do lançamento em
22/11/2011 (terça-feira), tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se
iniciou no próximo dia útil, em 23/11/2011 (quarta-feira), findando em 22/12/2011. Como o
protocolo da defesa foi realizado apenas em 02/02/2012, resta evidente o transcurso de mais de
trinta dias, e, portanto, a impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.209 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721223/2012-26

Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em consonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, considerando
intempestiva a impugnação do contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 137
DF CARF MF
Original